Tribunal: STF
Processo: RE 1178447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é o acórdão da 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 3, p. 227):
    “Acidente do Trabalho - Execução - Precatório - Juros de mora - Não incidência no prazo constitucional - Inteligência do art. 100, §§ 5º e 12, da CF/1988; do art. 28, § 6º, II, da Lei nº 12.309/2010; do art. 12, I e II, da Lei nº 8.177/1991; do art. 7º da Lei nº 8.660/1993 - Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc 4, pp. 21/25).
    O recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, articula-se em torno de ofensa aos arts. 5º, caput, e 100, § 12, da Constituição Federal. Requer-se, em síntese, dê-se provimento ao recurso, “para o fim de excluir a incidência de juros de mora a partir da data da conta de liquidação”.
    Identificada a pertinência da matéria com o Tema 96 da sistemática da repercussão geral, os autos foram devolvidos à origem. 
    Retornam ao STF, no entanto, para aplicação do Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDoc 11, pp. 120-121), tendo em vista a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária do valor remanescente do precatório. 
    É o relatório. Decido.
    O recurso extraordinário questiona a incidência de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do requisitório, matéria solucionada na origem, à luz do Tema 96 da sistemática da repercussão geral. 
    A correção monetária é, no entanto, pedido implícito da condenação ao pagamento de quantia certa, como orienta o art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil. Logo, o exame do índice de correção aplicado, na espécie, está dentro do espectro da postulação da parte recorrente. 
    Eis o decidido, em sede de juízo de retratação, pelo órgão julgador (eDoc 11, p. 83): 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015. ACIDENTE DO TRABALHO. Processo julgado extinto nos termos do art. 794, I, do CPC/73. Controvérsia relativa à incidência de juros moratórios no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e a inscrição do precatório. Reexame da matéria à luz do tema 96 de Repercussão Geral perante o STF (art. 1.030, inciso II, do NCPC). Acórdão já aplicou o mesmo entendimento do precedente firmado pelo C. STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Modificação do entendimento inicialmente adotado no v. acórdão, recorrido. Impossibilidade. Acordão adentrou na questão dos juros de mora e correção monetária após a conta de liquidação. Mantido o posicionamento inicialmente adotado. Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.”
    A turma julgadora pronunciou-se pela manutenção da TR como índice (eDoc 11, p. 84), com base nos seguintes fundamentos:
    “Por outro lado, o posicionamento do mencionado acórdão em relação à correção monetária, o qual deu ensejo à interposição de recurso extraordinário também pelo autor-exequente (fls. 406/413), não se amolda ao julgado do Tema 810 de Repercussão Geral. 
    Compulsando os autos, observa-se que a matéria devolvida ao Tribunal por ocasião da interposição da apelação pelo exequente, diz respeito a saldo remanescente de depósito de precatório efetuado pelo INSS, em que se discutem os critérios de correção monetária e juros de mora posteriores à conta de liquidação, o que já foi objeto de modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.357 pelo STF.”
    Verifica-se que a controvérsia referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito ao valor da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, apenas para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção do valor devido. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente